Tribunal: TJSP
Processo: 0002746-08.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002746-08.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCAS DIEGO
DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002746-08.2020.8.26.0625 -Voto no 14787
2
Agravo em execução no 0002746-08.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Lucas Diego dos Santos Silva
Voto no 14787
Agravo em execução. Progressão de regime deferida.
Insurgência do parquet. Presença dos requisitos legais.
Desnecessidade de exame criminológico. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 24/25, que
promoveu LUCAS DIEGO DOS SANTOS SILVA ao regime aberto de cumprimento
de pena.
O agravante ressalta a gravidade dos crimes cometidos pelo
agravado (nove furtos e um roubo), e requer a determinação da realização de exame
criminológico, antes do deferimento da progressão de regime.
Contraminutado o recurso (fls. 29/34), a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 44/49).
É o relatório.
De início, observe-se que não há dúvidas de que o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002746-08.2020.8.26.0625 -Voto no 14787
3
preencheu o requisito objetivo para cumprimento de pena em regime aberto e, a bem da
verdade, também preencheu o subjetivo, sendo o caso de manutenção da r. decisão
atacada.
Observa-se que o agravado ostenta bom comportamento
carcerário (fls. 06), e cabe ao juiz da execução, caso considere necessário, a
determinação da realização do exame criminológico. Se da análise dos elementos
apresentados pôde firmar sua convicção acerca do cabimento da progressão de regime,
nada obsta que o defira sem a imposição prévia da avaliação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto em face do sentenciado LUCAS DIEGO DOS SANTOS SILVA.
Reinaldo Cintra
Relator